Tribunal: TJMT
Processo: 1035466-21.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035466-21.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Provas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODOLFO FERNANDO BORGES - CPF: 819.925.991-49 (ADVOGADO), CAMILLY VITORIA CANICA DE ALMEIDA - CPF: 094.760.441-36 (PACIENTE), 5ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE), RODOLFO FERNANDO BORGES - CPF: 819.925.991-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO VINICIUS SOUZA SILVA - CPF: 062.342.501-73 (TERCEIRO INTERESSADO), GUIRI DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE MUNHOZ - CPF: 678.140.262-53 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBBER LIMA FERREIRA - CPF: 036.942.871-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL AUGUSTO DA SILVA - CPF: 038.000.611-12 (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON CARDOSO DA SILVA - CPF: 089.591.581-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA SILVA LOPES FERREIRA - CPF: 031.384.521-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA MARIA SILVA LOPES - CPF: 445.705.899-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS COELHO DOS SANTOS - CPF: 892.248.251-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva.
Or
crim
,
roubo majorado
e sequestro e cárcere privado
. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta dos delitos. Preenchimento dos requisitos do art. 312 do
cpp
. medidas cautelares diversas. Prisão domiciliar. Crime praticado com violência e grave ameaça. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1
. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor da paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que decretou sua prisão preventiva em razão da suposta prática dos crimes de organização criminosa
armada
(art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013), roubo majorado (art. 157, §2º, II, V, §2º-A, I, do C
ódigo
P
enal
) e sequestro e cárcere privado (art. 148 do C
ódigo
P
enal
).

II. Questão em discussão

2. A contrové
rsia reside na alegada inexistência
de fundamentos para a manutenção da prisão preve
ntiva da
paciente, tendo em vista seus bons antecedentes e condições pessoais projetadas, e na possibilidade de concessão
medidas cautelares diversas da prisão ou
de prisão domiciliar para ser mã
e de uma criança de quatro anos
.

III. Razões de decidir

3. A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta dos crimes,
em tese, praticados consistentes no
modus operandi

empregado por pluralidade de agentes que integram um grupo criminoso no seguimento de roubo de caminhão/cargas, que teriam
agido com extrema frieza e profissionalismo, com premeditação e utilização de batedores, mediante grave ameaça contra a vítima que ficou com a sua liberdade restringida até que o veículo fosse transportado pela organização criminosa até um local seguro, demonstrando a periculosidade da conduta da paciente.
A prisão preventiva foi decretada
, ademais,
para resguardar a ordem pública e impedir a continuidade das atividades da organização criminosa.

4.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, quando as circunstâncias dos delitos, supostamente, praticados pela paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

5. A substituição da prisão preventiva por domicili
ar
, prevista no art. 318 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, não é cabível em hipóteses de crimes que envolvam violência ou grave ameaça à pessoa
, nos termos do
art. 318-A, I, do C
ódigo de Processo Penal.

6.
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

IV
. Dispositivo e tese

7. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
: A decretação e manutenção da prisão preventiva são justificadas pela gravidade concreta dos crimes, pela periculosidade da conduta d
a
paciente e pela insuficiência de medidas cautelares alternativas, especialmente em casos que envolvam violência ou grave ameaça. Além disso, é incabível a substituição por prisão domiciliar nos termos do
inciso I do
art. 318-A do C
ódigo de Processo Penal
, quando o crime envolver violência ou grave ameaça.

Dispositivos relevantes citados
: C
P
P,
ar
ts
. 282, § 6º; 312, 313,
I e II; 318 e 318-A
, I
; Lei n. 12.8
50/2013, art. 2º, § 2º; CP,
art
s
. 148, 157, §2º, II, V, §2º-A, I.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
Ag.Rg.RHC
n. 142.263/MG, rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021;
TJMT, N.U 1020161-65.2022.8.11.0000, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 13/12/2022,

N.U 1026448-44.2022.8.11.0000, rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 21/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Augusto Cesar Carvalho Frutuoso e Rodolfo Fernando Borges, em favor de
Camilly
Vitoria Canica
de Almeida
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Colhe-se desta impetração que a paciente foi denunciada nos autos da Ação Penal n. 1000123-25.2024.8.11.0109, pela suposta prática dos delitos de integrar organização criminosa armada (art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013); roubo majorado (art. 157, §2º, II, V, §2º-A, I, do C
ódigo
P
enal
); e sequestro e cárcere privado (art. 148 do C
ódigo
P
enal
). Na decisão que recebeu a denúncia, o juízo de primeiro grau, em atenção ao requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva de
Camilly
Vitória, cujo mandado foi cumprido no dia 15 de outubro de 2024.

Sustentam, os impetrantes, que a prisão preventiva da paciente viola os princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão cautelar, tendo em vista que ela tem bons antecedentes e residência fixa, sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Asseveram que a paciente é mãe de uma criança de apenas 4 (quatro) anos de idade, que depende dela para seus cuidados e sustento, fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal.

Com base nesses argumentos, requere
ra
m, liminarmente, a revogação da prisão preventiva da paciente ou, subsidiariamente, a substituição da medida extrema por medidas cautelares alternativas ou por prisão domiciliar. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
259338183
.
Considerando que este processo estava suficientemente instruído, permitindo a compreensão da matéria debatida, foram dispensadas as
informações.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
259814176
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os impetrantes sustentam que a prisão preventiva da paciente viola os princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão cautelar, tendo em vista que ela tem bons antecedentes e residência fixa, sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Todavia, essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou
escorreitamente
como elemento autorizador para decretar a custódia preventiva da paciente a
necessidade de
garantia da ordem pública, tendo
em vista
a gravidade concreta dos crimes, em tese, perpetrados
, conforme se infere a seguir:

[...]
DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Pois bem, a prisão preventiva, nos termos do artigo 311, do Código de

Processo Penal, é espécie de prisão cautelar cuja decretação é possível em qualquer fase da

investigação policial ou do processo penal, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou
do assistente, ou por representação da autoridade policial.

De acordo com o caput do artigo, 312 do mesmo Código, são requisitos para

a decretação da prisão preventiva prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e

de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, aliados à presença de um dos

pressupostos enumerados no mesmo artigo que justifiquem a medida, quais sejam: a) garantia da

ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; e, d)
garantia de aplicação da lei penal.

Além dos requisitos e pressupostos acima enumerados, o artigo 313, do Código de Processo Penal fixou outros requisitos alternativos para a decretação da prisão preventiva, quais sejam: a) prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; b) prévia condenação do autuado por crime doloso em sentença transitada em julgado que caracterize reincidência, caso a pena máxima do crime doloso e punido com pena privativa de liberdade que lhe é imputado seja igual ou inferior a quatro anos; c) garantia de execução de medida protetiva de urgência no caso de crime que envolva violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso ou pessoa enferma; d) existência de dúvida acerca da identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la.

Deve obrigatoriamente estar presente pelo menos uma das referidas hipóteses para que seja viável a decretação da prisão preventiva.

No presente caso, só o crime de roubo majorado com emprego da arma de fogo e concurso de agentes (artigo 157, §2°, incisos II e V, § 2°-A, inc. I, do Código Penal) já apresenta o requisito necessário.

Ainda, outra novidade trazida pela nova lei foi o caráter subsidiário da prisão preventiva, enunciado de forma expressa na nova regra inserida no § 6º do artigo 282 do Código de Processo Penal e facilmente extraído de outras normas do Código de Processo Penal.

Nesses termos, apenas nos casos em que não for cabível a aplicação, a requerimento das partes (artigo 282, § 2º do Código de Processo Penal), de forma isolada ou cumulativa, de alguma das outras medidas cautelares enumeradas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal é que será possível a decretação da prisão preventiva.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por sua vez, deve considerar (artigo 282, incisos I e II do Código de Processo Penal): I - a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e, II - a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado.

Analisando os autos, constato que a soma das penas máximas aos delitos em tela é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, permitindo, portanto, a prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

“In
casu
”, há indícios veementes da materialidade e autoria dos delitos imputados aos representados, conforme documentos coligados ao feito (Boletins de Ocorrência n. 2024.27127 e n. 2024.27232, Relatório de Verificação Preliminar, Termos de Depoimento n. 2024.8.18016, 2024.8.18028, 2024.8.18943 e 2024.8.20092, Interrogatório da ré
Guiri
de Oliveira Albuquerque Munhoz, Auto de Apreensão n° 2024.16.42383, Auto de Avaliação Indireta n. 2024.16.42381, Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.41447, Termo de Depoimento da Vítima gravado em áudios e vídeos, Termo de Declaração n. 2024.8.18923, Termo de Reconhecimento Fotográfico n° 2024.16.44788, Termo de Reconhecimento Fotográfico n° 2024.16.45589, Termo de Reconhecimento Fotográfico n° 2024.16.46229, termo de Reconhecimento de Coisas e Objetos n. 2024.16.43824 e Termo de Entrega n° 2024.16.43832) apontam o envolvimento dos representados em empreitadas criminosas, ficando caracterizado o fumus
comissi
delicti, veja-se:

Infere-se do Boletim de Ocorrência n. 2024.27127 que “ESTA GUPM TOMOU CONHECIMENTO DO ROUBO DE CARRETA VOLVO/FH 540 6X4T BRANCA DE PLACA RRP-5E08 E O SEQUESTRO DE SEU MOTORISTA, AINDA QUE, OS SUSPEITOS DE TER PRATICADO O CRIME, ESTAVAM TENDO O APOIO DE DOIS VEÍCULOS, UMA CAMINHONETE L200 TRITON PRATA E UM VW POLO DE COR CINZA, E QUE ESTARIAM DESLOCANDO PARA CLAUDIA, VINDO DE SANTA HELENA. DESTE MODO A GUPM DESLOCOU PELA MT320, E LOGO NA SAÍDA DA CIDADE ENCONTROU UM POLO CINZA, BATENDO COM AS CARACTERISTICAS DE UM DOS VEÍCULOS DE APOIO, FOI REALIZADO A ABORDAGEM E LOCALIZADO VÁRIOS PERTENCES FEMININOS, ALICATE E UM RASTREADOR VEICULAR DESLIGADO, FOI QUESTIONADO AO SR. WEVERTON CARDOSO DA SILVA, EM RELAÇÃO A ESTES PERTENCES E QUAL A FINALIDADE DE ESTAR NESTA LOCALIDADE, O MESMO NÃO SOUBE RESPONDER COM CLAREZA, DANDO VÁRIAS VERSÕES DIFERENTES, APÓS VÁRIAS PERGUNTAS O MESMO DISSE ESTAR APENAS NO APOIO PARA BUSCAR O PESSOAL DA QUADRILHA, DIZENDO SER UBER, MOMENTO EM QUE FOI DETIDO, PELO ENVOLVIMENTO COM O ROUBO E SEQUESTRO DO MOTORISTA, DISSE AINDA QUE SOMENTE SABIA DA LOCALIZAÇÃO DO APOIO PARA BUSCAR OS DEMAIS CRIMINOSOS. DESTE MODO ESTA GUPM DESLOCOU PARA A ESTRADA DE CLAUDIA-MT, PARA TENTAR LOCALIZAR O CAMINHÃO ROUBADO. APÓS ALGUNS QUILOMETROS DE ESTRADA DE CHÃO FOI LOCALIZADO O VEÍCULO ROUBADO, ASSIM FOI FEITA A GUARDA DO CAMINHÃO POR ESTA GUPM, MOMENTO ESTE QUE FOI INFORMADO O COMANDANTE DO 22°BPM DA SITUAÇÃO, AO QUAL INFORMOU QUE DESLOCARIA EM APOIO, ASSIM FOI NOS INFORMADO QUE HAVIA DUAS VIATURAS POUCOS KMS A FRENTE, ENTÃO COMO NÃO TINHA A POSSIBILIDADE DE ABANDONAR O VEÍCULO, E JÁ TINHA UM SUSPEITO SOB A NOSSA GUARDA, ASSIM FOI SOLICITADO A UM CIVIL QUE PASSAVA PELO LOCAL, QUE INFORMASSE QUE ESTAVAMOS NO LOCAL ONDE FORA LOCALIZADO A CARRETA, COM UM SUSPEITO DETIDO E PARA OS MESMOS RETORNAREM ATÉ O VEÍCULO PRODUTO DO ROUBO. APÓS ALGUMAS HORAS, AS DUAS GUPMS RETORNARAM ATÉ O LOCAL, UMA COMPOSTA PELO 2° SGT SAMUEL E SD CLAUDINEI DE SANTA HELENA-MT E A OUTRA COMPOSTA PELO 1° TEN PM BORGES, 2° SGT GONÇALVES E SD CASSIANO, QUE ESTA ULTIMA ESTAVA COM MAIS DOIS DETIDOS, E INFORMARAM QUE HAVIA DOIS FORAGIDOS NA MATA E QUE AO AVISTAR A GUARNIÇÕES, DOIS EMBRENHARAM NA MATA E OUTROS DOIS NÃO CONSEGUIRAM EFETUAR A FUGA,ESTES DOIS DETIDOS QUE FORAM ABORDADOS FAZENDO A FUNÇÃO DE BATEDOR DO CAMINHÃO, PARA VER SE TEM POLICIAIS. NA ESTRADA E AVISAR O MOTORISTA QUE VINHA TRAZENDO O CAMINHÃO ROUBADO, RELATARAM APÓS VÁRIAS ENTREVISTAS COM OS SUSPEITOS, OS MESMOS DEIXARAM CLARO QUE TODOS ELES TINHAM UMA FUNÇÃO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, A SUSPEITA GUIRI, PRESA PELA GUPM DE CLAUDIA INFORMOU QUE GANHARIA 10 MIL REAIS PARA ATRAIR O MOTORISTA E PEDIR UMA CARONA, VIAJANDO COM O MESMO ATÉ RECEBER O SINAL E PEDIR PARA DESCER DO CAMINHÃO E ENTÃO COM A PARADA DO CAMINHÃO OS SEUS COMPARSAS REALIZASSEM O ROUBO, O SEGUNDO DETIDO SUSPEITO EDUARDO, ERA O RESPONSÁVEL PELO DESLIGAMENTO DE QUALQUER TIPO DE RASTREADOR EXISTENTE, ASSIM OBTER UMA FUGA MAIS TRANQUILA COM O VEÍCULO DO ROUBO, ALÉM DE SER MOTORISTA BATEDOR, VERIFICANDO A TRANQUILIDADE DA ESTRADA PARA PASSAR, O SUSPEITO WEVERTON, DETIDO PELA GUPM DE MARCELÂNDIA, ERA O RESPONSÁVEL PELO APOIO LOGISTICO, AO QUAL LEVAVA E TRAZIA OS MEMBROS E RESPONSÁVEL TAMBÉM DE BUSCAR O SUSPEITO QUE FICOU NA MATA SEGURANDO O MOTORISTA. DESTE MODO
OS MESMOS
FORAM INFORMADOS SOBRE A GRAVIDADE DO CRIME E DAS CONSEQUÊNCIAS CASO O MOTORISTA SEQUESTRADO VIESSE A ÓBITO, ASSIM INFORMARAM O LOCAL AO QUAL
O MESMO
ESTARIA, DE IMEDIATO TODAS AS GUPMS DO LOCAL DESLOCARAM PARA O LOCAL INFORMADO, PORÉM APÓS VÁRIAS HORAS DE PROCURA NO MATO, NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM VESTÍGIO DA VÍTIMA, NEM MESMO SE ELE ESTÁ VIVO. A GUPM IRÁ CONTINUAR EM RONDAS PARA TENTAR LOCALIZAR A VÍTIMA. DIANTE DOS FATOS FOI REGISTRADO O B.O E ENTREGUE NA DEL. POL PARA PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS QUE O CASO REQUER. OBS: GUARNIÇÃO EM APOIO: VTR COMANDO 22º BPM - MAJOR NETO E SD ADILSON; VTR NOVA SANTA HELENA; VTR CLÁUDIA.” – sic.

Outrossim, Boletim de Ocorrência 2024.27232 que: “RELATA O COMUNICANTE ACIMA QUALIFICADO QUE SEU SOGRO MARCOS ESTÁ DESAPARECIDO DESDE ONTEM, QUANDO TRAFEGAVA COM A CARRETA COM A QUAL TRABALHA, SENTIDO PARÁ A SINOP, QUE POR VOLTA DAS 11 HORAS O ENCARREGADO DA EMPRESA NA QUAL MARCOS TRABALHA PERCEBEU QUE O CAMINHÃO SAIU DA ROTA PROGRAMADA, SAINDO DA RODOVIA BR 163 PARA RODOVIA MT 320 SENTIDO MARCELÂNDIA, O ENCARREGADO ENTÃO MANDOU MENSAGEM PARA MARCOS QUESTIONANDO, QUE ERA PARA VIR SENTIDO SINOP PARA CARREGAR, MAIS TARDE MARCOS LIGOU PARA O ENCARREGADO DIZENDO QUE O CAMINHÃO HAVIA QUEBRADO E PRECISAVA CONSERTAR O CAMINHÃO, QUE IRIA DEMORAR APROXIMADAMENTE CINCO HORAS, O ENCARREGADO DESCONFIOU, POIS O CAMINHÃO ESTAVA EM MOVIMENTO, LOGO EM SEGUIDA O ENCARREGADO PERCEBEU QUE ALGO ESTAVA ERRADO E ACIONOU A POLÍCIA, POR VOLTA DAS 14 HORAS A POLÍCIA MILITAR DE MARCELÂNDIA ENCONTROU O CAMINHÃO ABANDONADO EM UMA ESTRADA DE TERRA, FORAM PRESOS DOIS HOMENS E UMA MULHER, SEGUNDO INFORMAÇÕES QUE PASSARAM PARA O COMUNICANTE, MARCOS, A VITIMA PODERÁ SER SOLTO NESTA MANHÃ, NÃO INFORMARAM ONDE MARCOS ESTARIA.” – sic.

As testemunhas TIAGO ANTONIO CAVALETTI e LEO TEIXEIRA GREGORIO VILAS BOAS informou que “QUE O DECLARANTE RECEBEU INFORMAÇÕES DO ROUBO DE UMA CARRETA VOLVO/FH 540 6X4T BRANCA DE PLACA RRP-5E08 E O SEQUESTRO DO MOTORISTA MARCOS COELHO DOS SANTOS QUE OS SUSPEITOS DE TER PRATICADO O CRIME TIVERAM APOIO DE DOIS VEÍCULOS, UMA CAMINHONETE L200 TRITON PRATA E UM VW POLO DE COR CINZA, E QUE DESLOCARAM PARA CLAUDIA, VINDO DE SANTA HELENA. QUE O DECLARANTE LOGO NA SAÍDA DA CIDADE ENCONTROU UM POLO CINZA, COM AS MESMAS CARACTERISTICAS DA DENUNCIA, QUE O VEICULO FOI ABORDADO E LOCALIZADO VÁRIOS PERTENCES FEMININOS, UM ALICATE E UM RASTREADOR VEICULAR DESLIGADO, O DECLARANTE EM ENTREVISTA FEITA AO WEVERTON CARDOSO DA SILVA SOBRE O ROUBO DO CAMINHÃO, O SUSPEITO WEVERTON NÃO SOUBE RESPONDER COM CLAREZA, DANDO VÁRIAS VERSÕES DIFERENTES, APÓS VÁRIAS PERGUNTAS O SUSPEITO DISSE ESTAR APENAS DANDO APOIO AO ROUBO PARA BUSCAR O PESSOAL DA QUADRILHA, DIZENDO SER UBER, MOMENTO EM QUE FOI DETIDO, PELO ENVOLVIMENTO COM O ROUBO E SEQUESTRO DO MOTORISTA, DISSE AINDA QUE SOMENTE SABIA DA LOCALIZAÇÃO DO APOIO PARA BUSCAR OS DEMAIS CRIMINOSOS. QUE O DECLARANTE DESLOCOU PARA A ESTRADA DE CLAUDIA-MT, PARA TENTAR LOCALIZAR O CAMINHÃO ROUBADO. QUE APÓS ALGUNS QUILOMETROS DE ESTRADA DE CHÃO O DECLARANTE CONSEGUIU LOCALIZAR O VEÍCULO ROUBADO, QUE O DECLARANTE FEZ A GUARDA DO CAMINHÃO, MOMENTO ESTE QUE FOI INFORMADO QUE O COMANDANTE DO 22°BPM - MAJOR NETO ESTAVA CIENTE DA SITUAÇÃO, QUE O COMANDANTE INFORMOU AO DECLARANTE QUE DESLOCARIA EM APOIO, QUE O DECLARANTE TOMOU CIENCIA QUE HAVIA MAIS DUAS VIATURAS A POUCOS QUILOMETROS A FRENTE, QUE O DECLARANTE NÃO TINHA NO MOMENTO A POSSIBILIDADE DE ABANDONAR A GUARDA DO VEÍCULO DO ROUBO, E QUE JÁ TINHA UM SUSPEITO SOB CUSTÓDIA, QUE FOI SOLICITADO A UM CIVIL QUE PASSAVA PELO LOCAL, QUE INFORMASSE QUE ESTAVAMOS NO LOCAL ONDE FORA LOCALIZADO A CARRETA, COM UM SUSPEITO DETIDO E PARA OS MESMOS RETORNAREM ATÉ O VEÍCULO PRODUTO DO ROUBO. QUE APÓS ALGUMAS HORAS, AS DUAS GUPMS RETORNARAM AO LOCAL, QUE UMA GUPM ERA COMPOSTA PELO 2° SGT SAMUEL E SD CLAUDINEI DE SANTA HELENA-MT E A OUTRA COMPOSTA PELO 1° TEN PM BORGES, 2° SGT GONÇALVES E SD CASSIANO, QUE ESTA ULTIMA ESTAVA COM MAIS DOIS DETIDOS, E INFORMARAM QUE HAVIA DOIS FORAGIDOS NA MATA E QUE AO AVISTAR AS GUARNIÇÕES, DOIS EMBRENHARAM NA MATA E OUTROS DOIS NÃO CONSEGUIRAM EFETUAR A FUGA,ESTES DOIS DETIDOS QUE FORAM ABORDADOS FAZENDO A FUNÇÃO DE BATEDOR DO CAMINHÃO, PARA VER SE TEM POLICIAIS NA ESTRADA E AVISAR O MOTORISTA QUE VINHA TRAZENDO O CAMINHÃO ROUBADO, QUE RELATARAM APÓS VÁRIAS ENTREVISTAS COM OS SUSPEITOS, QUE CADA SUSPEITO DEIXOU CLARO QUE TODOS ELES TINHAM UMA FUNÇÃO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, A SUSPEITA GUIRI, PRESA PELA GUPM DE CLAUDIA INFORMOU QUE GANHARIA 10 MIL REAIS PARA ATRAIR O MOTORISTA E PEDIR UMA CARONA, VIAJANDO COM O MESMO ATÉ RECEBER O SINAL E PEDIR PARA DESCER DO CAMINHÃO E ENTÃO COM A PARADA DO CAMINHÃO OS SEUS COMPARSAS REALIZASSEM O ROUBO, O SEGUNDO DETIDO O EDUARDO, ERA O RESPONSÁVEL PELO DESLIGAMENTO DE QUALQUER TIPO DE RASTREADOR EXISTENTE, PARA OBTER UMA FUGA MAIS TRANQUILA COM O VEÍCULO DO ROUBO, ALÉM DE SER MOTORISTA BATEDOR, VERIFICANDO A TRANQUILIDADE DA ESTRADA PARA PASSAR, O SUSPEITO WEVERTON, DETIDO PELA GUPM DE MARCELÂNDIA, ERA O RESPONSÁVEL PELO APOIO LOGISTICO, AO QUAL LEVAVA E TRAZIA OS MEMBROS E QUE TAMBÉM RESPONSÁVEL DE BUSCAR O SUSPEITO QUE FICOU NA MATA SEGURANDO O MOTORISTA. DESTE MODO
OS MESMOS
FORAM INFORMADOS SOBRE A GRAVIDADE DO CRIME E DAS CONSEQUÊNCIAS CASO O MOTORISTA SEQUESTRADO VIESSE A ÓBITO, QUE OS SUSPEITOS INFORMARAM O LOCAL AO QUAL A VÍTIMA ESTARIA, DE IMEDIATO TODAS AS GUPMS DO LOCAL DESLOCARAM PARA O LOCAL INFORMADO, PORÉM APÓS VÁRIAS HORAS DE PROCURA NO MATO, NÃO FOI ENCONTRADO NENHUM VESTÍGIO DA VÍTIMA, NEM MESMO SE ELE ESTÁ VIVO. QUE O DECLARANTE IRÁ CONTINUAR EM RONDAS PARA TENTAR LOCALIZAR A VÍTIMA (...)”.

Portanto, “
(...) Sendo
induvidosa a ocorrência do crime e presentes suficientes indícios de autoria, não há ilegalidade na decisão que determina a custódia cautelar do paciente, se presentes os temores receados pelo art. 312 do CPP (...)”. (STJ – 5ª T. HC 150824/RS. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. J. 15/04/2010.
DJe
17/05/2010).

Com relação ao “periculum in
libertatis
”, corresponde ele aos fundamentos da

prisão preventiva
e também
estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal: “a prisão

preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por

conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver

prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de

liberdade do imputado”.

Embora seja certo que a gravidade dos delitos, por si só, não basta para a

decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e

outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do

próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Anote-se que a gravidade concreta dos crimes demonstra a necessidade da

prisão cautelar dos investigados, mormente porque os elementos colhidos até o momento

revelam que os representados agiram com extrema frieza, mediante grave ameaça contra a

vítima. Impende salientar a forma que os representados executaram a
pratica
dos delitos

demonstrando extremo profissionalismo, restringindo a liberdade da vítima até que o veículo

fosse transportado até o local de destino.

Não bastassem todos esses elementos a apontar a gravidade concreta,

concluo que o modo de execução dos delitos demonstra a periculosidade dos representados,

reforçando a ideia de que a prisão preventiva é medida a resguardar a ordem pública.

Em virtude dessas considerações, há forte receio de que os representados,

em liberdade, continuem a colocar em risco o meio social, encorajando-os a continuar na prática

de novos crimes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a Suprema Corte é no

sentido de que "a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a

necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de

constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva." (HC115462, 2.ª Turma, Rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI,
DJe
de 23
⁄
04
⁄
2013).

No mesmo sentido tem decidido o nosso Tribunal:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA – 1) NULIDADE

– USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – IMPOSSIBILIDADE –

FUNDAMENTAÇÃO NO USO DAS ALGEMAS PELO JUÍZO ORIGINÁRIO –

SÚM. 11 DO STF NÃO VIOLADA – 2) ALEGADA FALTA DOS REQUISITOS

AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – FUMUS COMISSI DELICTI E

PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS – PACIENTE JÁ CONDENADO

EM OUTRAS AÇÃO PENAIS POR CRIMES DE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL

E ROUBO – RECALCITRÂNCIA – PRISÃO PREVENTIVA EM ACORDO COM O

ENUNCIADO Nº 06 TJMT – ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA INEFICÁCIA

DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO

ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. 1. Não há se falarem violação a

Súmula Vinculante 11, justificada a excepcionalidade do uso das algemas em

audiência ante a deficiência do aparato policial na audiência de custódia, bem

como tratar-se de acusado com registro criminais de violência. 2. Não há

ilegalidade no decreto preventivo quando atendido ao preceito

constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da

materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo quando

tratar-se de acusado recalcitrante no mundo do crime, o que evidencia a

custódia cautelar para garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312

do Código de Processo Penal. 2.1 Circunstâncias dos fatos que impossibilitam

a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas

no art. 319 do Código de Processo Penal.” (N.U 1017525-34.2019.8.11.0000,

CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira

Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019,
Publicado
no DJE 12/12/2019)

Em razão dessa circunstância que, alinhadas à gravidade concreta dos

crimes de roubo majorado com emprego da arma de fogo e restrição da liberdade da vítima,

organização criminal, sequestro e cárcere privado (recalcitrância criminosa), corrobora para a

decretação da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência

delitiva, senão vejamos:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da

custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da

existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em

curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” –

Enunciado n. 06 TJ/MT.

Assim, entendo que a gravidade concreta dos delitos, a sua repercussão na

sociedade e a recalcitrância criminosa dos representados evidenciam a insegurança gerada no

meio social.

Anote-se por importante que a garantia da ordem pública é o fundamento

disposto no artigo 312 do CPP, cuja presença autoriza a segregação cautelar ora representada,

vez que o contrário colocaria em xeque à ordem social.

Com efeito, a expressão garantia da ordem pública é de difícil conceituação,

mas existe certo consenso nos tribunais de que ela pode ser justificada para evitar a reiteração de

diversas condutas delituosas capazes de causarem intranquilidade social.

A respeito do tema, Eugênio Pacelli de Oliveira ensina que:

“Percebe-se, de imediato, que a prisão para garantia da ordem pública não se

destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei

penal. Dirige-se (...) à proteção da própria comunidade, coletivamente

considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não

aprisionamento

de autores de crimes que causassem
intranqüilidade
social. (...)

No Brasil, a jurisprudência, ao longo desses anos, tem-se mostrado ainda um

pouco vacilante, embora já dê sinais de ter optado pelo entendimento da noção

de ordem pública como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do

processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e de sua

repercussão”. (In Curso de Processo Penal, 14ª Edição, 2011, Ed. Lúmen

Júris/RJ, p. 495).

Portanto, (...) Sempre que restarem presentes prova da materialidade e

indícios de autoria, o juiz está autorizado a decretar ou manter a segregação do réu, para, dentre

outras finalidades, assegurar a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal

(art. 312 do Código de Processo Penal). 3. Inexiste ilegalidade na prisão quando a autoridade dita

como coatora explicita suficiente e fundamentadamente as razões fáticas e jurídicas pelas quais

determina ou mantém a prisão preventiva. 4. Cumpre lembrar o princípio da confiança no juiz da

causa, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a

necessidade da providência cautelar. 5. A manutenção da custódia cautelar do paciente não fere

o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LXI, CF/88), pois devidamente

contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 do Código de Processo

Penal. (TJSC; HC 4000245-07.2017.8.24.0000; Maravilha; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des.

Paulo Roberto
Sartorato
; DJSC 15/02/2017; Pag. 287)

Dessa forma, fundamentada a prisão preventiva em análise na presença dos

requisitos acima mencionados, quais sejam:

(i) Comprovada existência do crime e dos indícios de autoria;

(
ii
) Necessidade de garantia da ordem pública;

(
iii
) Existência de crime doloso punido com pena privativa máxima superior a quatro anos;

(
iv
) Recalcitrância criminosa;

Com efeito, estando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias

autorizadoras da custódia cautelar, deve ser decretada a prisão preventiva dos representados,

nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.

Posto isso, maiores delongas, em consonância com o parecer

Ministerial
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE KLEBBER LIMA FERREIRA vulgo

“cowboy” ou “Jackson”, RAFAEL AUGUSTO DA SILVA, JANAÍNA SILVA LOPES

FERREIRA, ROSA MARIA DA SILVA LOPES e CAMILLY VITORIA CANIÇA DE

ALMEIDA,
devidamente qualificados nos autos, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313,

inciso I, todos do Código de Processo Penal,
tendo em vista a garantia da ordem pública de

ações criminosas de ações reiteradas.

[...]
(ID 258097677 - p. 44-52).
Destaques no original

Conforme se constata da decisão acima colacionada
,
os crimes foram, em tese, praticados
com pluralidade de agentes que i
ntegra
m um
grupo criminoso no seguimento de roubo de
caminhão/
cargas,
que teriam
agido com extrema frieza
e profissionalismo
,
com premeditação e utilização de batedores,
mediante grave ameaça contra a vítima
que ficou com a sua liberdade
restringi
da
até que o veículo fosse transportado
pela organização criminosa até um local seguro, demonstrando a periculosidade da conduta da paciente.

Depreende-se, ainda, que a
defesa da paciente, ao apresentar a resposta à acusação
,
requereu a revogação da sua prisão preventiva ou a substituição por prisão domiciliar. No entanto, a autoridade judiciária acoimada de coatora, no dia 6 de agosto de 2024
,
indeferiu os pedidos
de maneira fundamentada
, conforme se infere desta parte da respectiva decisão:

[...] 1 - DOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS DENÚNCIADOS JANAINA SILVA LOPES FERREIRA, EDUARDO VINICIUS SOUZA SILVA, WEVERTON CARDOSO DA SILVA, RAFAEL AUGUSTO DA SILVA, CAMILLY VITORIA CANICA DE ALMEIDA e GUIRI DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE

Ab
initio, é de suma importância salientar que, nos termos do artigo 312 do

Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se

resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou

para segurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício

suficiente de autoria.

Os crimes que ora são imputados aos acusados preenchem o requisito de

admissibilidade da prisão preventiva para a iniciativa do artigo 313, inciso I, do Código de

Processo Penal, por possuir pena máxima superior a 04 (quatro) anos. Além disso, para

revogação da prisão preventiva já decretada em desfavor dos representados necessária a

observância ao artigo 316 do Código de Processo Penal que viabiliza ao Juiz a revogação da

segregação cautelar se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista.

O artigo 282, § 6º, do Código Penal, com redação conferida pela Lei

13.964/19, evidenciou o caráter de exceção da prisão preventiva, aplicável somente quando

insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão para neutralizar o periculum

libertatis
evidenciado.

Por esta razão, nos termos do §5º do mesmo verbete legal:

§ 5º O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou

substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar

a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

A gravidade dos crimes supostamente perpetrados pelos indiciados é

inconteste. Ressai dos autos que estão sendo investigados, em tese, pela prática dos crimes de

Organização Criminosa, Roubo Majorado e Sequestro e Cárcere Privado.

Pois bem, constato que não foi trazido pelas defesas nada que modificasse o

entendimento proferido, persistindo os motivos que levaram o juízo a decretação das custódias

cautelares.

Por tais razões, somente pode ser revogada a prisão caso sobrevenham

novos fatos que autorizem a liberdade ou que não haja mais motivos para a manutenção da

cautelar.

Nesse sentido, reluz o artigo 316, caput, do Código de Processo Penal, sic:

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão

preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de

motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem

razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de

2019)

Os crimes em tela se acolchoam de especial gravidade, não apenas de

forma abstrata, mas uma particularidade concretamente comprovada, circunstância esta que

denotam os crimes de Organização Criminosa, Roubo Majorado e Sequestro e Cárcere Privado

exercido de forma mais intensa, constante e não esporádica.

Colaciono a título de precedentes jurisprudências, os seguintes julgados do

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ipsis litteris:

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM

PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – REVOGAÇÃO

(...)
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– ART. 319 DO CPP

–
INAPLICABILIDADE
(...) ORDEM DENEGADA.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código

de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para

acautelar o meio social.

(N.U 1019691- 68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI

RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021,
Publicado

no DJE 17/12/2021). (Negritei).

(...) Se o paciente “voltou, em tese, a delinquir, evidencia-se a insuficiência de

medidas mais brandas para obstar a reiteração delitiva” (STJ, RHC nº

121.223/PR).

(N.U 1002464- 02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS

MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2020,
Publicado
no

DJE 16/03/2020).

Na mesma seara, colaciono julgado do Tribunal de Justiça do nosso Estado,

dispondo sobre a irrelevância das condições pessoais favoráveis, senão vejamos:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

E CORRUPÇÃO ATIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA

DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA –

INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA

ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES –
ELEVADA

QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO E
BALANÇAS DE

PRECISÃO – BONS PREDICADOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS – NÃO

AMPARAM O FIM COLIMADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312

DO CPP
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM

DENEGADA.

Demonstrada a necessidade da custódia preventiva do paciente diante da

materialidade dos delitos e dos indícios suficientes da autoria, notadamente

a fim de garantir a ordem pública, haja vista a quantidade e variedade de

entorpecentes, balanças de precisão, assim como de petrechos utilizados na

embalagem da droga, demonstrando seu envolvimento com o ambiente

criminoso, não há se falar em constrangimento ilegal a ser reparado via ação

mandamental (Uniformização Jurisprudencial TJMT nº. 25). É pacífico o

entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si

sós, não são garantidoras de eventual direito do agente de responder ao

processo em liberdade, quando há necessidade de garantir a ordem pública,

estando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312, caput, do

Código de Processo Penal. (Uniformização Jurisprudencial TJMT nº. 43). Ordem

denegada.

(HC 1017468- 16.2019.8.11.0000 – PJE,
DJe
24/03/2021). (Negritei).

É de extrema importância, consignar que a prisão preventiva é regida

pela cláusula rebus sic stantibus, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram

o decreto preventivo é de rigor sua manutenção.

Dessa forma, em análise ao presente caso, tenho que os pressupostos
e

fundamentos que ensejaram as prisões preventivas dos representados, ora requerentes,

encontram-se presentes. Logo, a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a
existência

da materialidade dos crimes imputados e veementes indícios de autoria/autoria delitiva.

In
casu
, a materialidade delitiva resta suficientemente demonstrada, em

especial por força dos relatórios de investigação. E concernente aos indícios de autoria, se

encontram demonstrados, por meio dos testemunhos e relatórios juntados aos autos, os quais

foram uníssimos.

Além disso, destaca-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento

consolidado no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de integrantes de

organizações criminosas é fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva. Senão,

vejamos julgado do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 33 e 35, C/C O ART. 40, III, IV

E VI, TODOS DA LEI N. 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A

QUESTÃO PROBATÓRIA. REVOLVIMENTO NO ÂMBITO DO HABEAS

CORPUS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE

INSTÂNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA. RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA

DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO

CONFIGURAÇÃO.
PLURALIDADE DE RÉUS. MEDIDAS CAUTELARES

DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

(..)

2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em

decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do

Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração, de

em que consiste o periculum
libertatis
.

3. Segundo o disposto no art. 387, § 1°, do Código de Processo Penal, ‘o juiz

decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição

de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento

de apelação que vier a ser interposta’.

4. No caso, a prisão preventiva está justificada, porquanto ‘há informação nos

autos de que os investigados são integrantes de organização criminosa ligada ao

tráfico ilícito de entorpecentes, atuando na prática de vários ilícitos graves na

região e comarcas vizinhas, inclusive contando com a participação de

adolescentes, disseminando drogas no seio da comunidade’. Dessarte,

evidenciada está a periculosidade do paciente e a necessidade da segregação

como forma de acautelar a ordem pública. 4. Conforme magistério jurisprudencial

desta Corte, ‘a participação de
agente
em organização criminosa sofisticada – a

revelar a habitualidade delitiva – pode justificar idoneamente a prisão preventiva,

bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelar previstas no art.

319 do CPP’ (HC n. 382.398/ SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,

SEXTA TURMA, julgado em 22/8/ 2017,
DJe
de 11/ 9/ 2017).

5. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração

razoável do processo, prevista no art. 5°, CVIII, da Constituição Federal. Tal

verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda,

ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o

tempo da prisão
provisória
mas também as peculiaridades da causa, sua

complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da

ação penal. (..)”.

(STJ – HC 495.370/ PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA

TURMA, julgado em 18/ 02/ 2020,
DJe
27/ 02/ 2020) (Negritei).

Ademais, para revisão de uma prisão, como pretendem as defesas dos

requerentes, é imprescindível a modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja,

mediante algum fato novo, o que não ocorre no caso.

Destaca-se que os precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ são

uníssonos no sentido de que a necessidade de manutenção do cárcere constitui importante

instrumento de que dispõe o Estado para desarticular organizações criminosas, segue in
totum
:

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de

organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem

pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a

prisão preventiva.

(HC n. 371.769/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe

15/5/2017) (Negritei).

Por consectário, as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes

para salvaguardar a sociedade. Neste diapasão corrobora o entendimento do Egrégio Tribunal de

Justiça do Estado de Mato Grosso, ipsis litteris:

HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – ORGANIZAÇÃO E

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO

PERMITIDO – 1)
REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS

CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE IN CONCRETO DOS

CRIMES – MODUS OPERANDI – INDÍCIOS DE LAÇOS COM FACÇÃO

CRIMINOSA – 2) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVÂNCIA NO

CASO – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA, DE

ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1 – A concreta demonstração da potencialidade lesiva dos delitos,

evidenciada pelo modus operandi empregado e o provável envolvimento do

paciente com facção criminosa, demonstra acentuada periculosidade do

agente do crime e o risco real que sua libertação representa à ordem

pública, sendo totalmente ineficazes e inadequadas in
casu
, outras medidas

cautelares diversas da prisão; - A existência de condições pessoais

favoráveis não garante, por si só, direito subjetivo à liberdade.

(TJMT. N.U 1020268- 80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,

RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,

Julgado em

25/11/2020,
Publicado
no DJE 27/11/2020) (Negritei e sublinhei).

Cumpre consignar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF

é uníssona no sentido de que a primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa,

não justificam a revogação da prisão preventiva, ipsis litteris:

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL
. PRISÃO

PREVENTIVA.
DUPLO HOMICÍDIO.
PERICULOSIDADE. PRESUNÇÃO DE

INOCÊNCIA. DECRETAÇÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

1. A presunção de inocência, ou de não culpabilidade
, é princípio cardeal no

processo penal em um Estado Democrático de Direito. Teve longo

desenvolvimento histórico, sendo considerada uma conquista humanidade.
Não

impede, porém, em absoluto, a imposição de restrições ao direito do

acusado antes do final processo, exigindo apenas que essas sejam

necessárias e que não sejam prodigalizadas. “A antecipação cautelar da

prisão”, conforme lição do eminente Ministro Celso de Mello, “não se revela

incompatível com o princípio constitucional da presunção de não

culpabilidade” (HC 94.194/CE, decisão monocrática, 28.8.2008, DJE nº 165,

de 2.9.2008).
Não constitui um véu inibidor da apreensão da realidade pelo juiz,

ou mais especificamente do conhecimento dos fatos do processo e da valoração

das provas, ainda que em cognição sumária e provisória. O mundo não pode ser

colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em si não

pode ser valorado para decretação ou manutenção da prisão cautelar não é

consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a imposição

desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e de

indícios de autoria. Se as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a

periculosidade do agente e o risco à ordem pública, justificada está a decretação

ou a manutenção da prisão cautelar, desde que igualmente presentes boas

provas da materialidade e da autoria.

3. Na espécie, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está

devidamente fundamentada e embasada em elementos concretos

comprobatórios de sua necessidade.

4. Bons antecedentes, primariedade e residência fixa não impedem a

decretação da prisão preventiva, quando presentes seus pressupostos e

fundamentos, como ocorre no presente caso. Precedentes. 5. Writ

denegado.

(STF - HC: 106474 BA, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento:

06/03/2012, Primeira Turma, Data de Publicação:
DJe
-065 DIVULG 29 -03 -2012

PUBLIC 30 -03 -2012) (Negritei).

Por fim, vale ressaltar que a prisão preventiva dos acusados se justifica ainda

mais pela extrema gravidade dos crimes a eles imputados, que comprometem a ordem pública e

a segurança social. Ainda, esta Vara Regionalizada, especializada em crimes dessa natureza,

reconhece a necessidade de uma resposta firme para proteger a sociedade e garantir a correta

instrução processual, bem como para impedir a continuidade das atividades ilícitas e evitar a

coação de eventuais testemunhas, assegurando assim a efetividade da justiça.

Diante de todo esse contexto fático, haja vista que as defesas não trouxeram

nenhum fato novo que possa modificar a situação fática dos requerentes, a prisão cautelar dos

representados há de ser mantida.

Portanto, observa-se que a presente decisão constritiva, que indefere a

restituição da liberdade aos indiciados está em conformidade com o ordenamento legal e estão

devidamente fundamentadas, delas constando os motivos que levaram a manutenção do

encarceramento, com o fito de acautelar o meio social e a credibilidade da Justiça em face da

repercussão do crime e de suas peculiaridades.

Enfim, estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de

Processo Penal, não merecendo o benefício da revogação da prisão dos acusados, e por

consequência, com as considerações explanadas,
acolho
a cota Ministerial, e, por

conseguinte,
INDEFIRO
os pleitos dos indiciados
JANAINA SILVA LOPES FERREIRA,

EDUARDO VINICIUS SOUZA SILVA, WEVERTON CARDOSO DA SILVA, RAFAEL AUGUSTO

DA SILVA, CAMILLY VITORIA CANICA DE ALMEIDA
e
GUIRI DE OLIVEIRA

ALBUQUERQUE
, para revogar as prisões preventivas.

2 - DOS PEDIDOS DE PRISÃO DOMICILIAR DAS ACUSADAS JANAINA

SILVA LOPES FERREIRA e CAMILLY VITORIA CANICA DE ALMEIDA

Em que pese às razões expostas, os pedidos devem ser
indeferido
.

As razões e fundamentações da prisão cautelar já estão bem delineadas,

notadamente no que concerne à garantia da ordem pública, conforme decisão de Id. 152208440.

Isso em razão das circunstâncias fáticas demonstradas nos presentes autos, que ficam

evidenciadas, pois recai sobre as rés a prática dos crimes de organização criminosa, roubo

majorado e sequestro e cárcere privado.

De outra banda, quanto à possibilidade da substituição da prisão preventiva

por prisão domiciliar, benefício previsto no art. 318 do Código de Processo Penal, somente deve

ser aplicado em situações excepcionais, devidamente comprovadas, mediante o preenchimento

dos requisitos legais, o que não vislumbro nos presentes autos.

Dispõe o referido artigo que:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o

agente for:

I -
maior
de 80 (oitenta) anos;

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de

idade ou com deficiência

IV -
gestante
;

V -
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12

(doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos

estabelecidos neste artigo”.

Primeiramente, importante destacar que a prisão domiciliar é uma forma de

substituição da prisão preventiva, a qual somente será empregada se presente algumas das

hipóteses legais que permitem sua aplicação.

No caso em tela, em que pese tenha as acusadas tenha filhos(as) menor(es)

e uma delas estar gestante, é possível que ela(s) permaneça(m) reclusa(s), uma, não ficou

demonstrado o caráter imprescindível do deferimento da medida, tratando-se de meras alegações

de que
as rés necessita
de cuidados especiais e que esses não podem ser prestados no interior

da unidade prisional.

Nesse ínterim, analisando os fatos delineados no petitório, a defesa não

expôs justificação plausível para concessão de prisão domiciliar, não comprovando que os

infantes estão sob sua guarda e necessitem dos cuidados da acusada, além disso, o ilícito penal

atribuído as acusadas constitui crime com violência ou grave ameaça à pessoa, o que impede a

concessão da prisão domiciliar às requerentes.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA

DECRETADA
– PRETENDIDA LIBERDADE – 1. ALEGADA CARÊNCIA DE

FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312 DO

CPP – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA –

GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DA

AGENTE REVELADAS PELO VIOLENTO MODUS OPERANDI EMPREGADO –

IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ENCARCERAMENTO POR

PROSIVÊNCIAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
- 2.
INVIABILIDADE DA

PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318-A DO CPP – PACIENTE

INVESTIGADA POR CRIME QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA À PESSOA –

EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 318-A, INC. I DO CPP
- PRINCÍPIO DA

PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – BENESSE QUE NÃO SE CONSTITUI

EM SALVO-CONDUTO PARA A GENITORA ENVOLVIDA COM A

CRIMINALIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –

ORDEM DENEGADA. 1. Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que

idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal

pertinente ao periculum
libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da

necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais

favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que

preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para

garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras

cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que o modus

operandi empregado revela a gravidade do delito e a aparente periculosidade

social da criminosa.
2. Conquanto os causídicos insistam que a increpada faz

jus ao benefício da prisão domiciliar, a situação concreta revela a

impossibilidade de concessão da benesse almejada, notadamente porque a

favorecida nessa ordem está sendo investigada pelo crime de homicídio

qualificado que, por óbvio, envolve violência à pessoa, configurando,

portanto, a exceção descrita no art. 318-A, inc. I do CPP.
3. Ordem denegada.

Prisão preventiva mantida. (N.U 1021453-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS

ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO,

Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2020,
Publicado
no DJE

12/11/2020) (Grifei)”.

“ESTADO DE MATO GROSSO. PODER JUDICIÁRIO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA. PAULO DA CUNHA1003195-

66.2018.8.11.0000. GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHAIMPETRANTE:

NEVIO PEGORARO, GABRIEL SALDANHA PEGORARO. EMENTA: HABEAS

CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA –

PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – CRIANÇA QUE Á

ÉPOCA DOS FATOS NÃO ESTAVA SOB OS CUIDADOS DA GENITORA –

PRESCINDIBILIDADE DA MÃE - ORDEM DENEGADA.
A prisão domiciliar,

enquanto medida substitutiva da prisão preventiva, somente será admitida

quando a genitora for imprescindível aos cuidados especiais da prole, com

até 12 anos, o que não restou comprovado na espécie. Ordem denegada
.

(N.U 1003195-66.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO

DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2018,
Publicado
no

DJE 10/05/2018) (Grifei)”.

Logo, o segregado não se encontra inserido em nenhuma das hipóteses

levantadas no dispositivo legal, razão pela qual devem ser indeferido os pedidos pleiteados.

Além do mais, a presente decisão poderá ser revista a qualquer momento,

caso a situação do detento venha a justificar posteriormente, uma vez que podem vir a estar

preenchidos em momento futuro algum dos requisitos autorizadores da medida.

Sendo assim, pelos motivos acima expostos,
INDEFIRO
os pedido
de

substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar,
formulado pelas Defesas técnica de

JANAINA SILVA LOPES FERREIRA
e
CAMILLY VITORIA CANICA DE ALMEIDA
.
[...]
(ID 258097678 - p. 36-46).
Destaques no original

Se isso não bastasse, é possível se extrair do andamento da
APOrd
1000123-25.2024.8.11.0109, perante o
PJe
de 1º grau, que a autoridade acoimada de coatora recentemente, mais precisamen
te no dia 12 de dezembro de 2024, durante a audiência de instrução e julgamento, analisou novo pedido de revogação da prisão preventiva da paciente e/ou de concessão de prisão domiciliar, ocasião em que, mais uma vez, de maneira fundamentada indeferiu a
s
pretens
ões
deduzida
s
pela defesa da paciente, consoante se infere do excerto abaixo colacionado:

[...]
21. No que tange aos pedidos de revogação das prisões preventivas dos acusados CAMILLY VITÓRIA CANICA DE ALMEIDA, JANAÍNA SILVA LOPES FERREIRA, KLEBBER LIMA FERREIRA e ROSA MARIA SILVA LOPES.

Pois bem. Em que pesem as alegações defensivas, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva de Id. 152208440 deve ser mantida, uma vez que ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores, quais sejam: comprovada existência do crime e dos indícios de autoria, necessidade de garantir a ordem pública, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, e ainda por se tratar da imputação de crimes punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, conforme prevê o artigo 313, inciso I, do CPP, e ainda, condenado por outro crime, em sentença transitada em julgado, conforme prevê o artigo 313, inciso II, do CPP.

Com efeito, conforme se observa dos autos, não houve alteração na situação fática que culminou na decisão que decretou a prisão preventiva e ainda se mostram presentes os requisitos e fundamentos da custódia cautelar, não vislumbrando a possibilidade de uma conversão em uma das Medidas Cautelares diversas da prisão.

Em consonância está o entendimento da mais alta Corte de Justiça Mato-Grossense,
in
verbis
:

[...]

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos
fatos concretos
justificadores de sua imposição, bem como para sua manutenção, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados nos autos, ora analisado.

Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal.

É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados
pelos depoimento
da vítima e testemunhas arroladas nos autos.

No tocante ao individual, há indícios que KLEBBER LIMA, em tese, ostenta a função de líder da organização criminosa, supostamente responsável
pela cooptação
de pessoas, bem como pela organização da dinâmica de todos os outros agentes.

Anota-se, ainda que,
o mesmo
possui processo de Execução Penal nº 0002032-83.2019.8.12.0007, onde consta condenações por roubo, cujas penas totais somam 14 (quatorze) anos 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Por sua vez, as acusadas CAMILLY VITORIA e ROSA MARIA, foram indiciadas por supostamente serem responsáveis pela locação do veículo VW/POLO, placas FNM 3E24, no dia 22/01/2024, junto à empresa movida, veículo utilizado posteriormente pela organização criminosa na rota utilizada para o roubo de caminhões.

No que tange a acusada JANAÍNA SILVA, a sua participação seria na função de responsável pelo financiamento da Organização Criminosa, na medida em que, juntamente com o acusado KLEBBER, eram os responsáveis pela hospedagem dos demais integrantes da Organização.

Neste ponto releva observar que o delito de integrar organização criminosa qualifica-se como crime de perigo abstrato ou presumido, de concurso necessário e de ação permanente, constituindo-se a objetividade jurídica principal e imediata a paz pública.

Além do mais, precisamente quanto a organização criminosa em questão, também atinge diretamente a ordem pública, visto a prática de diversos delitos pelo grupo, entre eles o
seqüestro
e cárcere privado
.

Demais a mais, entendo necessário manter decretada a prisão preventiva do acusado, para o fim de garantir a ordem pública e, consequentemente, interromper a atuação da associação formadas pelos denunciados.

Desta forma, para resguardar a ordem pública, a prisão se faz necessária,
“evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas”
(STJ - HC: 614115 SC 2020/0243880-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/12/2020).

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso deliberou:

[...]

Assim e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido na paz pública.

Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar.

Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social.

Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão. Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo algumas hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319)
[1]
.

Salienta-se, ainda, que é inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva
[2]
, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado.

A propósito:

[...]

Quanto à eventual argumento de que há excesso de prazo na prisão preventiva, faz-se necessário salientar que em nenhum momento, no decorrer do procedimento ordinário, houve irrazoabilidade em algum ato praticado por este Juízo, senão vejamos:

A denúncia foi protocolizada e distribuída neste Juízo no dia
06 de março de 2024
(Id. 143592517),
recebida em 11 de abril de 2024
– Id. 152208440, tendo o Juízo determinado à citação dos acusados, bem como decretada a prisão preventiva dos réus KLEBBER LIMA FERREIRA, RAFAEL AUGUSTO DA SILVA, JANAÍNA SILVA LOPES FERREIRA, ROSA MARIA DA SILVA LOPES e CAMILLY VITORIA CANIÇA DE ALMEIDA.

Ainda, há de se ressaltar que a instrução probatória
encerrou-se
nesta solenidade, aguardando apenas as alegações finais das partes.

Além do mais, a custódia cautelar não pode ser analisada como uma simples soma aritmética dos prazos previstos no ordenamento jurídico e, aliás, o excesso deve ser examinado em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A respeito, transcreve-se o entendimento no Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

[...]

Consigna-se, ainda, que desde a última análise da segregação cautelar dos denunciados não houve e não foi apresentado qualquer fato que fosse capaz de ensejar a revogação da prisão, permanecendo intactos e inalterados os motivos que a justificaram.

Cita-se:

[...]

Diante do fato acima exposto, não há excesso de prazo, visto que a marcha processual está caminhando dentro da normalidade e observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, celeridade e do devido processo legal, bem como foi respeitado o cumprimento de todos os prazos processuais estabelecidos no
códex
processualista, de forma célere, respeitando a excepcionalidade de se
tratarem
de réus presos.

Assim, a prisão preventiva está subsidiada em diversos fundamentos concretos que, por ora, permanecem
incólumes
.

Por isso, nos termos da fundamentação das decisões anteriormente exaradas,
INDEFIRO
os pedidos formulados pelas defesas dos acusados e
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
decretada em desfavor de
CAMILLY VITÓRIA CANICA DE ALMEIDA, JANAÍNA SILVA LOPES FERREIRA, KLEBBER LIMA FERREIRA
e
ROSA MARIA SILVA LOPES
, uma vez que presentes os requisitos autorizadores, previstos nos artigos 312 e 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal.

22. Sobre os pedidos de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar de
CAMILLY VITÓRIA CANICA DE ALMEIDA
e
JANAÍNA SILVA LOPES FERREIRA,
conforme fundamentação consolidada em gravação audiovisual anexa,
INDEFIRO
novamente o requesto, uma vez quea defesa não expôs justificação plausível para concessão de prisão domiciliar, não comprovando que os infantes estão sob sua guarda e necessitem dos cuidados da acusada, além disso, o ilícito penal atribuído as acusadas constitui crime com violência ou grave ameaça à pessoa, o que impede a concessão da prisão domiciliar às requerentes.

De mais a mais, imperioso destacar que a acusada
JANAÍNA
possuiu
status
de foragida, tendo contra si mandado de prisão em aberto, conforme decisão constante no Id. 152208440,fato,
de per si
, já empresta motivação idônea ao indeferimento da concessão de prisão domiciliar.

23.Outrossim, quanto ao pedido de recambiamento do acusado KLEBER para a Cadeia Pública de Rondonópolis devido à proximidade familiar, OFICIE-SE a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP)solicitando informações sobre a necessidade e a possibilidade do recambiamento do preso e, caso necessário, realize as providências necessárias para fazê-lo.

Com as informações apresentadas pela SESP, comunique-se o Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso do Sul e a Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso do Sul.

Encaminhem-se as informações solicitadas à CGJ-MT.

24.
Por fim, encerrada a instrução, homologada a desistência das partes quanto às diligências do art. 402 do CPP, após consulta e concordância das partes, haja vista a complexidade do caso,
CONCEDO
o prazo de
20 (dias) dias
para apresentação de
memoriais escritos
, sucessivamente para Acusação e Defesas.

Em seguida, venham-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Solenidade encerrada às 17h (MT).

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que encerrasse o presente termo digitado por mim,
Tayna
Larissa Gomes
Isele
, Estagiária de Gabinete, que depois de lido e achado conforme vai devidamente assinado.

Anderson Clayton Dias Batista

Juiz de Direito

(ID 178794196 da
APOrd
1000123-25.2024.8.11.0109)

Nota-se da decisão acima reproduzida que autoridade judiciária que preside o feito destacou que a prisão preventiva da paciente e dos demais denunciados é necessária para a garantia da ordem pública por conta da gravidade concreta dos crimes a eles imputados, consistente no
modus operandi
da organização criminosa que atua no ramo de roubo de caminhões/cargas no estado de Mato Grosso, com utilização de violência e grave ameaça contra as vítimas, demonstrando, conforme já
exaustivamente mencionado nesta decisão, a periculosidade da paciente e de seus comparsas.

Daí por que, não se pode falar em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva em comento se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública, principalmente no que concerne à gravidade concreta dos atos supostamente praticados pela paciente
.

Ademais disso,
acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que: “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso em
H
abeas
C
orpus n.
142.263/MG,
relatado pelo
Min
istro
João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
21
.
05
.
2021). E, de forma especial, quando tem por objetivo a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se consegue efetivar com a custó
dia
preventiva dos seus membros.

Nesse compasso, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância primeira, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, a despeito de o ordenamento jurídico reconhecer a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto a paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Aliás no que alude ao tema, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM ROUBOS/FURTOS E ADULTERAÇÃO DE VEÍCULOS, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – “OPERAÇÃO TARÂNTULA” – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE EM HC – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E RECEBIDA PELO JUIZ DA CAUSA – PRESENÇA DO FUMUS COMMISSI DELICTI EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM ROUBOS/FURTOS, ESTANDO ELE SUPOSTAMENTE VINCULADO À CÉLULA RESPONSÁVEL PELO DESMANCHE ILEGAL DE VEÍCULOS – REITERAÇÃO DELITIVA [MAIS DUAS AÇÕES PENAIS POR RECEPTAÇÕES QUALIFICADA E SIMPLES] – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A tese de negativa de autoria constitui matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de Habeas Corpus. Para decretação da custódia preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indícios de autoria.

O oferecimento da denúncia pelo Ministério Público – titular da opinião delitiva sobre os fatos investigados – e o seu recebimento pelo juiz da causa, ratificam a presença dos indícios mínimos de autoria delitiva.

“(...)
a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de ter sido apontado como integrante de estruturada organização criminosa voltada à prática de desmanche de carros roubados, sendo o agente apontado como chefe do grupo criminoso, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva.” (STJ,
AgRg
no HC n. 651.849/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, 5/5/2021)

A reiteração delitiva do agente reforça a necessidade de manutenção da sua custódia preventiva
.

Evidenciada a pertinência da segregação preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal nº 43).
(
TJMT,
N.U 1020161-65.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022,
Publicado
no DJE 14/12/2022).

Destacamos

De outro
norte
,

a
Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que: “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
". Destarte, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como afirmado
pela autoridade acoimada de coatora
, as investigações apontaram que a paciente
e a corré Rosa Maria teriam sido as responsáveis pela locação do veículo VW/POLO, placas FNM 3E24, no dia 22/01/2024, junto à empresa Movida, automóvel, esse, utilizado posteriormente pela organização criminosa na rota utilizada para o roubo de caminhões.

Desse modo, deve ser reconhecido que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do
s
delito
s
, em tese, praticado
s
pela paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Além disso, embora o
s
impetrante
s
tenha
m
alegado que a

paciente
tem condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da
custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

De outro viés,
no concernente à assertiva de que
a paciente faz jus
à prisão domiciliar, por ser mãe e
responsável pelos cuidados de
um
filho menor de 12 (doze) anos,
é imperioso destacar que
o inciso I do art. 318-A
do Código de Processo Penal
veda expressamente a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
, situação na qual se enquadra a paciente, que é investigada
, consoante acima foi asserido,

pela
prática
de
crime de
roubo de
caminhões/cargas
n
o

e
stado de Mato Grosso.

Se isso não bastasse, existe uma situação excepcionalíssima suficiente a impedir a substituição da prisão preventiva
da paciente
pela domiciliar, consoante ressalva feita quando do julgamento do
habeas corpus
coletivo pelo Supremo Tribunal Federal e precedentes do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que
ela
é acusada de integrar

uma
organização
criminosa armada
.

A
propósito,
nesse sentido, eis entendimento deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA], TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E PARA ASSEGURAR A OCULTAÇÃO E IMPUNIDADE DE OUTROS CRIMES], EM CONCURSO MATERIAL – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES; SUBSIDIARIAMENTE, CONVERSÃO DA CUSTÓDIA DA SEGUNDA PACIENTE EM DOMICILIAR – DECISÃO CONSTRITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ E ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – CONDIÇÕES PESSOAIS – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PERICULOSIDADE SOCIAL – INSUFICIÊNCIA – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – CRIMES ENVOLVENDO VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM CUSTÓDIA DOMICILIAR – ENTENDIMENTO DO STJ E ARESTO DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

“O cometimento de crimes contra membros de facção rival expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada do agente, que justificam a prisão cautelar.” (TJMT, HC N.U 1007776-85.2022.8.11.0000)

As condições pessoais favoráveis “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

“O cometimento de crimes contra membros de facção rival expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada do agente, que justificam a prisão cautelar. [...] Demonstrado o periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (TJMT, HC 1007776-85.2022.8.11.0000)

“Conquanto o impetrante insista que a increpada faz jus ao benefício da prisão domiciliar, a situação concreta revela a impossibilidade de concessão da benesse almejada, notadamente porque a favorecida nessa ordem foi denunciada por
crimes que envolvem violência e/ou grave ameaça à pessoa
; a configurar a
exceção
descrita no art. 318-A, inc. I do CPP.”
(TJMT, HC N.U 1017727-06.2022.8.11.0000)
.

(
TJMT,
N.U 1026448-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 21/02/2023,
Publicado
no DJE 03/03/2023).
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Camilly
Vitoria
Canica
de Almeida
; por consequência,

denego a ordem
de

habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025